Tribunal: STF
Processo: ARE 1377337
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RRC. VEREADOR. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE FATO. CARGO PÚBLICO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ART. 1º, III, B, ITEM 4, C/C O ART. 1º, IV, A, E VII, B, DA LC Nº 64/1990. SUPOSTA CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 373 DO CPC E 5º, LV, DA CF. NÃO OCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. CORRETA OBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR No 24 DO TSE. ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA MODIFICAR A CONCLUSÃO EXPOSTA NO DECISUM AGRAVADO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.



    1. Como assentado na decisão agravada, a suposta contradição apontada pelo agravante ocorreu no aresto regional, e não na decisão embargada, não tendo, ademais, o referido vício sido devolvido a esta Corte Superior sob a alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC ou ao art. 275 do CE, o que torna prejudicada a análise da alegação.



    2. Hipótese em que não há falar em violação ao art. 373 do CPC. A distribuição do ônus da prova foi devidamente observada durante a instrução processual, tendo a parte agravante deixado de cumprir com seu ônus de desconstituir as alegações autorais.



    3. Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem de que foi efetivamente demonstrado, pelo impugnante, que o ora agravante não se afastou de suas atribuições inerentes ao cargo de secretário municipal de serviços urbanos e transportes, seria necessária nova incursão no acervo fático-probatório, providência incabível na fase processual corrente, nos termos do Enunciado Sumular nº 24 desta Corte.



    4. ‘[...] não se conhece do recurso especial fundamentado no art. 276, I, b, do CE quando a caracterização do dissídio jurisprudencial depende da revisão do contexto fático-probatório’ (AgR-AI nº 2-47/BA, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 27.6.2019, DJe de 19.8.2019).



    5. A desincompatibilização prevista no art. 1º, III, b, item 4, da LC nº 64/1990 ‘[...] exige do candidato, além do afastamento formal, o afastamento de fato das funções de Secretários da Administração Municipal ou membros de órgãos congêneres’ (AgR-REspe nº 59-46/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.5.2017, DJe de 8.8.2017).



    6. A decisão combatida está alicerçada em fundamentos idôneos e não foram apresentados argumentos hábeis a modificá-la.



    7. Negado provimento ao agravo interno” (pág. 1 do documento eletrônico 103).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 185).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIV e LV; 14; e 93, IX, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, cito o ARE 1.216.477-AgR/SP, de minha relatoria: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II - O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Finalmente, verifico que o acórdão impugnado decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o ARE 1.346.142-AgR/MG, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020 PARA PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INELEGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator